Tribunal: STF
Processo: RE 601409
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Tempo de serviço prestado à iniciativa privada. Anuênios e licenças-prêmio. Natureza da atividade. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que apenas os servidores públicos da União, de suas autarquias e fundações abrangidos pelo regime celetista até a edição da Lei nº 8.112/90 teriam direito à contagem do tempo de serviço público federal para fins de cálculo de anuênios e licenças-prêmio.



    2. A controvérsia sobre a natureza do serviço prestado demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.